Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juízo de Origem que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, à luz da sua situação econômica.
III. Razões de decidir
3. O apelante aufere renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, com descontos obrigatórios e encargos que comprometem sua subsistência. Com base na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF e em precedentes da 6a Turma Cível do TJDFT, entendeu-se pela caracterização da hipossuficiência econômica.
4. Deferido o benefício da gratuidade de justiça, com base no art. 5o, LXXIV, da CF e nos arts. 98 e 99 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5 Recurso conhecido e provido. Concedido o benefício da gratuidade de justiça ao agravante.
Tese: "A comprovação de renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, aliada a encargos que comprometem a subsistência, autoriza a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil."